Tribunal: TJDFT
Processo: 0704849-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DUPLICATA SEM ACEITE. PROTESTO REGULAR. TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA INICIAL E DA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos e determinou o prosseguimento da execução das mensalidades decorrentes da prestação de serviços educacionais, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a inicial da execução é inepta por ausência dos requisitos legais do título; (ii) apurar se houve nulidade na notificação referente à duplicata; (iii) verificar a validade do título executivo lastreado em duplicata sem aceite, mas protestada; e (iv) aferir a existência de excesso de execução em relação aos valores cobrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição inicial da execução não é inepta, pois cumpre os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, sendo apta a viabilizar o contraditório e a ampla defesa, inexistindo vício que comprometa a compreensão dos pedidos.
4. A alegação de nulidade da notificação não prospera, uma vez que, tratando-se de duplicata virtual, a comunicação ao sacado ocorre por meio da entidade registradora, nos termos do art. 2o-D da Lei no 5.474/1968, sendo que o protesto foi regularmente formalizado, conforme instrumento de protesto juntado aos autos.
5. A duplicata, ainda que sem aceite, tem força executiva desde que protestada e acompanhada de comprovação da prestação dos serviços e inexistência de recusa formal, em consonância com o art. 15 da Lei no 5.474/1968 e com a jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp n. 2.222.850/MG, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.03.2024).
6. O contrato de prestação de serviços educacionais e os documentos anexados (histórico e boletim escolar) comprovam a efetiva prestação dos serviços, sendo irrelevante a ausência de assinatura de testemunhas no contrato, pois o título executivo é a duplicata regularmente protestada.
7. Não se verifica excesso de execução, considerando que o valor executado corresponde às mensalidades devidas e não pagas, não havendo nos autos prova de pagamento parcial ou de cobrança indevida de materiais escolares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A petição inicial da execução não é inepta quando preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC e está acompanhada de título executivo idôneo.
2. A duplicata emitida por prestação de serviços educacionais, ainda que sem aceite, é título executivo extrajudicial quando devidamente protestada e acompanhada de documentos que comprovem a prestação dos serviços e a ausência de recusa formal e motivada.
3. A formalização da notificação por meio eletrônico é válida e eficaz, conforme art. 2o-D da Lei no 5.474/1968 e art. 8o, §2o, da Lei no 9.492/1997.
4. Não há excesso de execução quando o devedor não comprova pagamento parcial nem demonstra erro nos valores cobrados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320 e 85, §2o; CC, art. 206, §5o, I; Lei no 5.474/1968, arts. 2o-D e 15; Lei no 9.492/1997, art. 8o, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.222.850/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.03.2024, DJe 11.03.2024.